Tribunal: STF
Processo: RE 276428
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO. I.B.C. CAFÉ. EXPORTAÇÃO: COTA DE
CONTRIBUIÇÃO. DECRETO-LEI 2.295/86.
          Não-recepção, pela Constituição Federal de 1988, da
cota de contribuição nas exportações de café. Matéria decidida
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.
          Agravo regimental não provido.